Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA A ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95 que “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
2. Verifica-se que não foram encontrados bens penhoráveis da ré e que após inúmeras tentativas de penhora de bens no endereço indicado como residência da ré, o oficial de justiça informou que ela teria se mudado para o Piaui.
3. Constata-se que a autora requereu a penhora de verba salarial, o que foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 17701341), e o agravo de instrumento de ID 17701343, que trata da penhora de verba salarial, não foi conhecido (ID 17701347). Por não terem sido encontrados bens penhoráveis, a sentença extinguiu o processo, ocasionando a interposição do presente recurso.
4. Inconteste o empenho da autora em encontrar bens da requerida a fim de ver quitado o seu crédito. Entretanto, no momento, as diligências têm se mostrado improdutivas. A manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Assim, adequada a extinção do processo, que no caso equivale a arquivamento, nada impedindo o seu desarquivamento e prosseguimento, caso sejam localizados bens dentro do prazo de prescrição intercorrente.
5. Quanto ao pedido de penhora de parte do salário da executada, embora possível em percentual não superior a 30%, não há nos autos comprovação de que a requerida seja servidora pública da Secretaria de Economia do Governo do Distrito Federal, ou mesmo que se encontre em Brasília.
6. Assim, diante da impossibilidade de encontrar bens penhoráveis ou da ausência de medidas concretas e úteis à satisfação do crédito da autora, cabível o arquivamento do feito com a expedição de certidão de crédito. O arquivamento do processo, contudo, não impede o credor de promover o desarquivamento quando identificar bens penhoráveis.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.